Tribunal: TJSP
Processo: 2085944-38.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Decretos Municipais de Penápolis que estabeleceram regras mais brandas ao funcionamento de atividades econômicas durante a quarentena para combate à pandemia de COVID-19, em contraste com normas estaduais sobre a matéria.
Superveniente perda de objeto, diante da edição de novos Decretos Municipais, que revogaram os Decretos anteriores. Perda superveniente

Ementa:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Decretos Municipais de Penápolis que estabeleceram regras mais brandas ao funcionamento de atividades econômicas durante a quarentena para combate à pandemia de COVID-19, em contraste com normas estaduais sobre a matéria.
Superveniente perda de objeto, diante da edição de novos Decretos Municipais, que revogaram os Decretos anteriores. Perda superveniente do interesse processual. Extinção do feito sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2085944-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é réu
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES E EVARISTO
DOS SANTOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2085944-38.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2085944-38.2020.8.26.0000
São Paulo
Requerente: Procurador-Geral de Justiça
Requerido: Prefeito do Município de Penápolis
42.641
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Decretos Municipais de
Penápolis
que
estabeleceram
regras
mais
brandas
ao
funcionamento de atividades econômicas durante a quarentena
para combate à pandemia de COVID-19, em contraste com
normas estaduais sobre a matéria.
Superveniente perda de objeto, diante da edição de novos Decretos
Municipais, que revogaram os Decretos anteriores. Perda
superveniente do interesse processual. Extinção do feito sem
julgamento do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
1.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça
contra o inciso XXXV do artigo 3o do Decreto no 6.406, de 23 de
março de 2020, com a redação dada pelo Decreto no 6.425, de 08 de
abril de 2020; Decreto no 6.466, de 12 de maio de 2020; e Decreto no
6.489, de 29 de maio de 2020, todos do Município de Penápolis.
Alega o requerente que os atos normativos impugnados dispõem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2085944-38.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
sobre o abrandamento, para alguns setores de atividades comerciais,
da quarentena decretada em razão da epidemia causada pelo
coronavírus. Sustenta que aos municípios não é autorizado afastar-se
das diretrizes estabelecidas pela União e pelo Estado para proteção à
saúde decorrente da pandemia, cabendo-lhes apenas suplementá-
las, com o fim de intensificar o nível de proteção por elas
estabelecido, mediante a edição de atos normativos que venham a
torná-las eventualmente mais restritivas. Pondera que o abrandamento de medidas de distanciamento social, como
determinado nos decretos municipais, em descompasso com as
orientações da comunidade científica, coloca em risco os direitos
fundamentais de proteção à vida e à saúde, além de não atender aos
princípios da prevenção e precaução. Aponta, também, que os
dispositivos substituem uma estratégia aceita como adequada para
preservar um maior número de vidas por outra “que arrefece
inegavelmente o êxito no combate da epidemia”. Pleiteia o
reconhecimento de procedência do pedido, para que seja declarada a
inconstitucionalidade
dos
atos
normativos
impugnados,
por
infringência aos artigos 24, XII; 30, II; 37 e 196 a 198, todos da
Constituição Federal, assim como aos artigos 111, 144, 219,
parágrafo único, 1, e 222, III, todos da Constituição do Estado (cf. fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2085944-38.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
01/63 e aditamentos às fls. 94/113 e 127/152). Junta documentos aos
autos (fls. 64/85, 114/119 e 153/222).
Os aditamentos à inicial e os pedidos liminares
foram deferidos pelas decisões de fls. 87/90, 121/123 e 224/225.
A Procuradora-Geral do Estado manifestou-se às
fls. 246/259.
O Prefeito do Município de Penápolis prestou
informações às fls. 235/240, complementadas às fls. 272/275 e
280/288.
Sobreveio,
então,
manifestação
do
autor,
Procurador-Geral de Justiça, opinando, diante da superveniente
edição de normas revogadoras dos atos impugnados, pela extinção
do feito sem julgamento de mérito (fls. 294/306).
2. É caso de extinção do processo sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, por perda superveniente do interesse de
agir.
Verifica-se dos autos que as normas impugnadas
foram inteiramente revogadas, de sorte a fulminar o interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2085944-38.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
processual no seguimento da ação. Nesse sentido, manifestou-se o
Procurador-Geral de Justiça às fls. 304:
“Diante do exposto, atentando-se para os
decretos atualizados juntados aos autos por determinação do
Desembargador Relator e nada obstante a técnica legislativa
precária, no que diz respeito à presente ação, infere-se que as
normas indicadas na petição inicial e nos subsequentes
aditamentos não estão mais vigentes. No controle concentrado de
normas já se pacificou o entendimento, na doutrina e na
jurisprudência, expressando que, se o diploma ou dispositivo não está
mais em vigor, não há interesse de agir para a propositura ou o
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade.”
3. Registre-se, a propósito, que: “[a] constatação
do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação
narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em
tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre
estará relacionado a uma determinada demanda judicial. O conceito
de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo,
'exatamente porque não decorre de um específico ordenamento
jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2085944-38.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em
todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção
do processo sem ou com julgamento de matéria, é problema que,
realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que
tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das consequências dos
consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito
ao seu conceito'. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica.
O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela
verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade
do pronunciamento judicial.”1. “Interesse de agir é, por isso, um
interesse processual, secundário e instrumental com relação ao
interesse substancial primário; tem por objeto o provimento que
se pede ao juiz como meio para obter a satisfação de um
interesse primário lesado pelo comportamento da parte
contrária, ou, mais genericamente, pela situação de fato
objetivamente existente”2.
É caso, portanto, de extinção do feito sem análise
do mérito, conforme jurisprudência deste Colendo Órgão Especial:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal n° 982, de 14 de
1 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: vol. 1. 15a ed. Salvador: JusPodivm, 2013, p.246
destaquei.
2 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986, v. I, p. 155
destaquei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2085944-38.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7
dezembro de 2012. Autorização para construção de garagens
subterrâneas nos imóveis públicos e privados localizados no
Município de Ilha Bela. Revogação pela Lei n° 994, de 16 de abril de
2013. Interesse de agir. Perda superveniente. Ação extinta. A
superveniente revogação da legislação inquinada conduz a
perda do interesse de agir da ação direta de
inconstitucionalidade, uma vez que a finalidade desta demanda
consiste exatamente em retirar do ordenamento jurídico a lei ou ato
normativo incompatível com a ordem constitucional. Ação extinta, sem
resolução do mérito”3.
4. Ante o exposto, extingue-se o feito sem
resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
Márcio Bartoli
Relator
3 ADI 0058356-37.2013.8.26.0000, rel. Des. Itamar Gaino, j. 23.10.2013 - grifado.